Tribunal: TJDFT
Processo: 0753839-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. O erro material que dá ensejo à oposição dos aclaratórios é o vício objetivo e evidente na decisão judicial, que não exige reinterpretação jurídica ou análise aprofundada do mérito, tais como erros de digitação, troca de nomes das partes ou cálculos incorretos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.